Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-32.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. Eleição 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 72ª Zona
Eleitoral de Paranavaí/PR, que indeferiu o registro de candidatura ao
cargo de prefeito, por ausência de quitação eleitoral em razão da não
prestação de contas referentes às Eleições 2020.
1.2. O recorrente sustentou que apresentou as contas em processo de
regularização e argumentou que a mera apresentação deveria ser
suficiente para a obtenção da quitação eleitoral.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição sobre a obtenção de quitação eleitoral após a não
prestação de contas de campanha.
2.2. Constitucionalidade do art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019 e sua
aplicação para impedir a quitação eleitoral até o final da legislatura.

RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A falta de quitação eleitoral decorre da não prestação de contas,
impedindo o exercício pleno dos direitos políticos, conforme art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal e art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997.
3.2. A Súmula nº 42 do TSE reforça que a decisão de contas não
prestadas impede a obtenção de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual o candidato concorreu, persistindo até a regularização.
3.3. A regularização posterior das contas não retira o efeito da decisão
que as julgou como não prestadas, sendo constitucional a regra prevista
no art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019.
3.4. A jurisprudência consolidada do TSE e do STF afirma a legalidade da
Num. 44048861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

exigência de quitação eleitoral condicionada à prestação de contas
regular.

DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura por ausência de quitação eleitoral.
Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral decorrente da não
prestação de contas de campanha impede o deferimento de registro de
candidatura, conforme art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019, até o final
da legislatura à qual o candidato concorreu."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º.

Resolução T

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600440-32.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura nº 0600440-
32.2024.6.16.0072, (DRAP que 0600438-62.2024.6.16.0072 indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Adriano Teixeira, Partido da Causa Operária - PCO - para concorrer ao cargo de
Prefeito, no Município de Paranavaí., julgando-o(a) Inapto(A) sob o número 29, nos termos do art.
46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/1990.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação da presente sentença no Mural Eletrônico,
nos termos do § 1º, art. 58, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Ciência ao Representante do
Ministério Público Eleitoral, via expediente no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, nos
termos do § 1º, art. 58, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Em razão da unicidade e indivisibilidade
da chapa majoritária (§1º do art. 18, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e art. 91, caput, do Código
eleitoral), certifique-se nos autos o resultado do julgamento do processo do titular nos autos dos
respectivo vice, bem como o do vice no processo do titular, nos termos do § 1º, art. 49, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Registre-se o presente julgamento no Sistema de Candidaturas -
CAND, nos termos do art. 53, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento do registro de
candidatura de Adriano Teixeira, para concorrer ao cargo de Prefeito, pelo Partido da Causa
Operária - PCO, no Município de Paranavaí - PR, pois no caso em questão em razão da falta de
quitação eleitoral do requerente, por julgamento de contas não prestadas nas eleições municipais
de 2020 (id 123430295). O Requerente informa o ajuizamento de pedido de concessão de medida
para regularizar de sua quitação eleitoral (Autos 0600498-35.2024.6.16.0072), sendo pelo cartório do
Juízo certificado o indeferimento do pedido formulado, cuja publicação da decisão fora em
03/09/2024 no DJE (id 123602938). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se nos autos pelo
indeferimento do pedido de registro de candidatura, em razão da falta de quitação eleitoral do
candidato.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANO TEIXEIRA (RECORRENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048861
20/09/2024
19:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.291

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600440-32.2024.6.16.0072 –
Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ADRIANO TEIXEIRA
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. Eleição 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 72ª Zona
Eleitoral de Paranavaí/PR, que indeferiu o registro de candidatura ao
cargo de prefeito, por ausência de quitação eleitoral em razão da não
prestação de contas referentes às Eleições 2020.
1.2. O recorrente sustentou que apresentou as contas em processo de
regularização e argumentou que a mera apresentação deveria ser
suficiente para a obtenção da quitação eleitoral.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição sobre a obtenção de quitação eleitoral após a não
prestação de contas de campanha.
2.2. Constitucionalidade do art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019 e sua
aplicação para impedir a quitação eleitoral até o final da legislatura.

RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A falta de quitação eleitoral decorre da não prestação de contas,
impedindo o exercício pleno dos direitos políticos, conforme art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal e art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997.
3.2. A Súmula nº 42 do TSE reforça que a decisão de contas não
prestadas impede a obtenção de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual o candidato concorreu, persistindo até a regularização.
3.3. A regularização posterior das contas não retira o efeito da decisão
que as julgou como não prestadas, sendo constitucional a regra prevista
no art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019.
3.4. A jurisprudência consolidada do TSE e do STF afirma a legalidade da
Num. 44048861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

exigência de quitação eleitoral condicionada à prestação de contas
regular.

DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura por ausência de quitação eleitoral.
Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral decorrente da não
prestação de contas de campanha impede o deferimento de registro de
candidatura, conforme art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019, até o final
da legislatura à qual o candidato concorreu."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º.

Resolução TSE 23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 42 do TSE.

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060101011.

STF. ARE nº 728181.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO TEIXEIRA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, pela qual foi indeferido seu
pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito no município de Paranavaí/PR, por falta de
quitação eleitoral, em razão do julgamento de não prestação de suas contas de campanha
referentes às Eleições de 2020.

Em suas razões recursais (id. 44010194), o recorrente sustenta, em síntese, que: a)
o Registro de Candidatura do Requerente foi INDEFERIDO pelo juízo da 072ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR, sob a fundamentação de que nas eleições de 2020, ele teve suas contas
declaradas como não prestadas, o que o levaria à ausência de quitação eleitoral até o final do
ano de 2024; b) o Candidato ajuizou Requerimento de Regularização de Contas, sob nº 0600498-
Num. 44048861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

35.2024.6.16.0072, e está impossibilitado de obter a certidão de quitação eleitoral em razão do
art. 80 da resolução TSE Nº 23.607/2019; c) o candidato alega que apresentou suas contas de
campanha de 2020 em processo de regularização e que a simples apresentação das contas
deveria ser suficiente para garantir sua quitação eleitoral, sem necessidade de aprovação; d) o
candidato argumenta que, como a restrição à sua quitação eleitoral termina em 01/01/2025, o
indeferimento de sua candidatura deve ser reconsiderado, pois a restrição se encerrará antes da
posse dos eleitos; e) argumenta que o indeferimento de sua candidatura causaria danos
irreparáveis a ele, ao partido e aos eleitores, além de prejudicar a legitimidade do pleito; f) no
entanto, o artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é eivado de inconstitucionalidade por
violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e proporcionalidade, ainda viola
os termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n° 9.504/1997.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o
deferimento de seu registro de candidatura, “haja vista que as contas já foram consideradas
regularizadas e que não há fato impeditivo para a emissão da certidão de quitação eleitoral”.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do
recurso aduzindo que o pedido de regularização protocolado pelo recorrente é incapaz de atrair a
quitação eleitoral imediata, eis que a legislatura à qual se candidatou somente se terá fim com o
término do ano corrente, permanecendo a ausência de quitação durante este período, nos termos
do art. 80 da Res. TSE 23.607/2019 e Súmula do TSE nº 42.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A ausência de quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas
de campanha, ocasiona a falta de plenitude dos direitos políticos do recorrente, consubstanciada
na condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão estabelecidos
no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral. (Destaquei)

Num. 44048861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que regulamenta a prestação de contas relativas às eleições de 2020,
estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no

§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: I - no caso de
candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura

(Destaquei)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na medida em
que teve suas contas de campanha referentes às eleições de 2020 julgadas não prestadas por
sentença.

Recentemente, o recorrente ajuizou pedido de regularização de suas contas de
campanha (0600498-35.2024.6.16.0072), cuja sentença publicada em 03/09/2024 foi pelo
indeferimento, com a manutenção da situação de inadimplência do candidato ADRIANO
TEIXEIRA em relação à prestação de contas nas Eleições 2020, mantendo-se a ausência de
quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, conforme prescreve o art. 80,
§1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019 e, após esse prazo, até que regularize a situação.

Por esta razão, em virtude de ainda perdurar a ausência de quitação eleitoral, foi
indeferido o registro de candidatura do recorrente.

Em outras palavras, a apresentação intempestiva das contas, o que na hipótese dos
Num. 44048861 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

autos, ocorreu quase quatro anos depois de ultrapassado o prazo, quando estas já foram
julgadas como não prestadas, não as submete a novo julgamento, estando, ainda, o candidato
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do curso do mandato ao qual
concorreu.

Com efeito, é firme o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, bem como
desta Corte Eleitoral, no sentido de que a posterior regularização das contas inviabiliza a
obtenção de certidão de quitação do candidato enquanto durar a legislatura a qual concorreu.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. RRC INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do registro de candidatura exige que o cidadão preencha
as condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de
inelegibilidade.

2. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as
contas como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual
concorreu o candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação
das contas, nos termos do Verbete nº 42 da Súmula do TSE.

3. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência do TSE.
Enunciado nº 30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060101011, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral
e Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na
decisão recorrida.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro
de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas".

Num. 44048861 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o
fim da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de
regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.

5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.

(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº060161724, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022)

De outro vértice, a inconstitucionalidade do supratranscrito artigo do artigo 80 da
Resolução nº 23.607/2019, ao argumento de violação dos princípios da reserva legal, separação
de poderes e proporcionalidade, ainda viola os termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n° 9.504/1997.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a
exigência de quitação eleitoral relacionada com prestação de contas de campanha é matéria a
ser tratada em sede infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º, da Constituição
Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual estabelece as condições para obtenção da
quitação eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
Num. 44048861 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade, mas
configura concretização dos princípios republicano e de isonomia, conferindo legitimidade ao
processo democrático, por viabilizar a fiscalização da utilização dos recursos públicos.

Acerca da violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e
proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se manifestaram acerca da
constitucionalidade do tratamento do procedimento da regularização de contas, por meio de
Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
Num. 44048861 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Num. 44048861 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz nova
causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de limitar a temporalidade da
sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz coisa julgada material e
não é afastado pelo deferimento da regularização.

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80 da Resolução nº
23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser mantida a sentença de
indeferimento do registro do recorrente, por ausência de certidão de quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de ADRIANO TEIXEIRA.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44048861 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600440-
32.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ADRIANO TEIXEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANO
ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048861 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019211621300000043001470
Número do documento: 24092019211621300000043001470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:41:08